Tribunal: TJMT
Processo: 1021784-17.2025.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021784-17.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BATISTA CENTRO DE ENSINO PROFISSIONAL LTDA - CNPJ: 27.417.444/0001-83 (RECORRENTE), PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA - CPF: 026.563.141-60 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTETICA GUTH LTDA - CNPJ: 35.449.546/0001-09 (RECORRIDO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. CONTRATO JUNTADO TARDIAMENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA EMITENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Batista Centro de Ensino Profissional Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Centro de Tratamento Alternativo Guth Ltda. – ME, condenando a recorrente ao pagamento de valores fundados em cheques prescritos. A recorrente alegou nulidade por cerceamento de defesa, em razão da juntada do contrato apenas na impugnação à contestação, e, no mérito, sustentou ausência de descrição e comprovação da relação causal, além de inexistência de vínculo obrigacional entre as pessoas jurídicas litigantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ação de cobrança fundada em cheques prescritos, a autora comprovou regularmente a causa debendi que justificaria a cobrança; (ii) estabelecer se contrato juntado somente após a contestação, firmado por pessoa física em favor de terceiro estranho à lide, comprova a responsabilidade da pessoa jurídica emitente dos cheques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de cobrança fundada em cheque prescrito não se sustenta na autonomia cambial do título, pois exige a demonstração da relação causal que justificou a emissão das cártulas.

4.

O cheque prescrito perde a força executiva e a pretensão de cobrança passa a depender da comprovação do negócio jurídico subjacente, nos termos do art. 62 da Lei nº 7.357/1985 e da jurisprudência citada.

5.

A inicial não comprova a causa debendi quando afirma genericamente a prestação de serviços de tratamento de saúde à parte demandada “e/ou a terceiro pelo qual se responsabilizou”, sem esclarecer quem contratou os serviços, quem foi o beneficiário, qual a relação da empresa recorrente com a contratação e por que a pessoa jurídica emitente dos cheques deveria responder por eventual contrato firmado por pessoa física.

6.

O autor deve instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme art. 434 do CPC, sendo admitida a juntada posterior apenas nas hipóteses do art. 435 do CPC, quando se tratar de documento novo, fato superveniente ou impossibilidade de apresentação anterior.

7.

O contrato apresentado somente em impugnação à contestação não supre a deficiência da inicial, pois era documento preexistente e indispensável à demonstração do fato constitutivo do direito alegado.

8.

Ainda que considerado o contrato juntado posteriormente, ele não comprova a responsabilidade da recorrente, porque foi firmado por pessoa física, em favor de terceiro estranho à lide, e não pela pessoa jurídica demandada.

9.

A autora não comprova que a empresa recorrente contratou os serviços, assumiu a dívida ou se obrigou ao pagamento decorrente do contrato apresentado.

10.
Os princípios cartulares não dispensam a comprovação da origem da dívida em ação de cobrança fundada em cheque prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ação de cobrança fundada em cheque prescrito exige a comprovação da causa debendi. 2. A juntada tardia de documento preexistente e indispensável à prova do fato constitutivo do direito do autor não supre a deficiência da petição inicial quando ausentes as hipóteses do art. 435 do CPC. 3. O contrato firmado por pessoa física em favor de terceiro estranho à lide não comprova, por si só, a responsabilidade da pessoa jurídica emitente de cheques prescritos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/1985, art. 62; CPC, arts. 434 e 435; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 681.278/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 08.08.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1003474-02.2021.8.11.0015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2023, publicado no DJE 16.09.2023.

.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BATISTA CENTRO DE ENSINO PROFISSIONAL LTDA
contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por
CENTRO DE TRATAMENTO ALTERNATIVO GUTH LTDA – ME
, condenando a recorrente ao pagamento do valor indicado na inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o contrato utilizado para fundamentar a condenação somente foi juntado pela autora em sede de impugnação à contestação. No mérito, requer a reforma da sentença para improcedência, sustentando que os cheques estavam prescritos, que a inicial não descreveu a relação causal que teria dado origem à dívida e que o contrato posteriormente apresentado foi firmado por pessoa física, em favor de terceiro estranho à lide, sem comprovação de vínculo obrigacional com a pessoa jurídica recorrente.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

Assiste razão ao Recorrente.

A preliminar suscitada se confunde com o próprio mérito recursal, pois a controvérsia consiste em definir se a autora comprovou, de forma regular e suficiente, a causa debendi que justificaria a cobrança dos cheques prescritos.

No caso, a autora ajuizou ação de cobrança fundada em cheques emitidos pela pessoa jurídica requerida. Na inicial, afirmou genericamente que teria prestado serviços de tratamento de saúde à parte demandada “e/ou a terceiro pelo qual se responsabilizou”, tendo recebido como forma de pagamento “título de crédito ou contrato anexo”. Em seguida, apenas relacionou parcelas inadimplidas no valor de R$ 390,00, com vencimentos entre novembro de 2021 e novembro de 2022.

A inicial, contudo, não comprovou a relação causal. Não esclareceu quem contratou os serviços, quem foi o beneficiário, qual a relação da empresa recorrente com a contratação, nem por qual razão a pessoa jurídica emitente dos cheques deveria responder por eventual contrato firmado por pessoa física em favor de terceiro.

Os cheques que embasam a cobrança já haviam perdido a força executiva. Assim, a pretensão não se sustenta na autonomia cambial do título, mas na relação causal que teria justificado a emissão das cártulas.

O cheque prescrito perde a natureza cambial, mas mantém a possibilidade de cobrança fundada na relação causal, conforme art. 62 da Lei nº 7.357/85 e jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 681.278/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 08.08.2017).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
CHEQUE

PRESCRITO
– PRESCRIÇÃO DA
AÇÃO
DE LOCUPLETAMENTO – PROCEDIMENTO MONITÓRIO NÃO ADOTADO – RITO ORDINÁRIO –
AÇÃO
FUNDADA NA
RELAÇÃO

CAUSAL
– ART. 62 DA LEI DO
CHEQUE
–
RELAÇÃO

CAUSAL
NÃO
COMPROVADA
, TAMPOUCO DESCRITA NA INICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO
Na
ação
ordinária de
cobrança
de
cheque

prescrito
, é indispensável a comprovação da causa debendi. Art. 62 da Lei n. 7.357/1985. Distinção em
relação
à
ação
de locupletamento e ao procedimento monitório.
(N.U 1003474-02.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).”

No caso concreto, a autora não juntou o contrato com a inicial. O documento foi apresentado apenas em sede de impugnação à contestação, depois de a recorrente impugnar expressamente a ausência de comprovação da causa debendi, além de ter apresentado inicial breve e genérica.

Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe ao autor instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações. A juntada posterior somente é admitida nas hipóteses do art. 435 do CPC, quando se tratar de documento novo, de documento destinado a provar fato superveniente ou quando demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior.

Nenhuma dessas hipóteses se verifica.

O contrato era documento preexistente e indispensável à demonstração do fato constitutivo do direito da autora, pois seria justamente ele o elemento destinado a comprovar a relação causal invocada para a cobrança dos cheques prescritos.

A juntada tardia, portanto, não supre a deficiência da inicial.

Ainda que se considere o documento posteriormente apresentado, ele não comprova a responsabilidade da recorrente. O contrato foi firmado por pessoa física, em favor de terceiro estranho à lide, e não pela pessoa jurídica demandada.

A própria recorrente destacou no recurso que não há instrumento contratual firmado entre as pessoas jurídicas litigantes, pois o contrato está em nome de
Larissa Gabriela Crivelato Leitzke
, pessoa física, que não consta no polo passivo da ação.

Desse modo, entendo que a parte autora não comprovou que a empresa recorrente contratou os serviços, assumiu a dívida ou se obrigou ao pagamento decorrente do contrato apresentado.

Também não procede a alegação da recorrida de que os princípios cartulares dispensariam a comprovação da origem da dívida. Essa lógica não se aplica à ação de cobrança fundada em cheque prescrito, na qual a pretensão depende da demonstração do negócio jurídico subjacente.

Ante o exposto, verificados os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026